Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702071-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRILLIANCE DERMATOLOGIA LTDA AGRAVADO: CIELO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brilliance Dermatologia Ltda. (ID no 44528125) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 43988214). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a agravante Brilliance Dermatologia Ltda. (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO